Tribunal: TJMT
Processo: 0001961-72.2020.8.11.0040
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001961-72.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JONAS RODRIGUES DA SILVA NETO - CPF: 062.197.841-89 (APELANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, §4o, DA LEI N. 11.343/06 – INCONFORMISMO DA DEFESA –
1. PLEITO PELA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O USO DE DROGAS –
IMPROCEDÊNCIA
–
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – COERÊNCIA E HARMONIA NAS NARRATIVAS DOS POLICIAIS APRESENTADAS EM JUÍZO – NEGATIVA DE AUTORIA DO ACUSADO ISOLADA NOS AUTOS – FINALIDADE MERCANTIL DO ENTORPECENTE DEVIDAMENTE DEMONSTRADA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2.

ALMEJADA

A
DIMINUIÇÃO DA PENA NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) EM RAZÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
– POSSIBILIDADE – DIMINUTA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDA – PENA READEQUADA –
3.
PREQUESTIONAMENTO –
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

É inviável o acolhimento do pleito de desclassificação do crime de narcotráfico para o delito de porte ou posse de drogas para consumo pessoal se as provas coligidas aos autos, especialmente os relatos firmes e seguros dos policiais em juízo, não deixam dúvidas de que as substâncias entorpecentes apreendidas na posse do apelante e no interior de sua residência destinavam-se à mercancia malsã;

2.

Embora o acusado ostente ações penais em andamento à época do fato em apuração, a diminuta quantidade de entorpecente apreendida (7,78g de cocaína) permite a aplicação da fração máxima no reconhecimento da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas
;

3
.
Se o
s dispositivos constitucionais, supralegais e legais relacionados às teses sustentadas no recurso são devidamente observados e integrados à fundamentação do voto, restam, por consequência, suficientemente analisados para fins de prequestionamento;

Apelo conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JONAS RODRIGUES DA SILVA NETO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JONAS RODRIGUES DA SILVA NETO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT nos autos da ação penal n.
0001961-72.2020.8.11.0040
, que o
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06
, à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, no regime inicial
aberto
, substituída por duas sanções restritivas de direitos a serem estabelecidas pelo d. Juízo da Execução Penal; e ao pagamento de
200 (duzentos) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

Nas razões recursais
disponíveis nos documentos digitais de ID 209569248
, o apelante
pugna pel
a
desclassificação do delito de tráfico de drogas

para a conduta do art. 28,
caput
, da Lei no. 11343/2006
,
ao argumento de que não há prova nos autos do exercício da mercancia ilícita, demais disso, confessou a dependência química
.

Em caráter subsidiário
,
requer a
aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) pelo reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06;
além
d
o
prequestionamento
da matéria debatida.

Contrarrazoando o apelo defensivo por meio
do documento digital de ID 209565201
, o
Parquet

pugna pelo

desprovimento
do
recurso, a fim de manter incólume a r. sentença proferida;
linha intelectiva que também foi estampada no parecer
juntado aos autos eletrônicos sob o ID 215714161,
emitido pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance das finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defensoria Pública.

Verte da denúncia que, no 23/02/2020, por volta das 18h00, na rua Girassóis, no município de Ipiranga do Norte/MT, o denunciado
JONAS RODRIGUES DA SILVA NETO
transportava, trazia consigo e guardava 28 (vinte e oito) porções de substância análoga à cocaína, sendo 03 (três) porções encontradas consigo no momento da abordagem policial e 25 (vinte e cinco) em sua residência, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ressai da exordial acusatória que uma equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento ostensivo nas proximidades da “Conveniência do Chefe” em razão de denúncia anônima informando que o ora increpado estaria comercializando entorpecentes naquela região, motivo pelo qual foi efetivada sua abordagem. Durante busca pessoal, a guarnição logrou êxito em apreender 03 (três) porções de cocaína no bolso do suspeito e o valor de R$47,00 (quarenta e sete reais).

Segundo a peça inaugural, em continuidade à diligência, os militares se deslocaram até a residência de
JONAS
e encontraram no seu guarda-roupa outras 25 (vinte e cinco) porções de cocaína e uma sacola com ácido bórico, sendo encaminhado o increpado para a delegacia para as providências de praxe [Denúncia, ID 209569244, p. 12-14].

Por este fato,
JONAS RODRIGUES DA SILVA NETO
foi
denunciado
pela prática do crime de narcotráfico, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
procedência da pretensão punitiva estatal
e na sua
condenação
como incurso nas penas do crime previsto no
art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/2006
, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

I –
DA PRETENDIDA
DECLASSIFICAÇÃO DO NARCOTRÁFICO PARA O DELITO DE USO DE ENTORPECENTES:

Sustenta o apelante a ausência de provas contundentes de que sua conduta se subsome aos verbos nucleares discriminados no
caput
do art. 33 da Lei n.o 11.343/06, destacando, primordialmente, a não demonstração da finalidade mercantil das drogas apreendidas e, de outro lado, a prova de que é usuário de tóxicos, a autorizar a desclassificação do delito de narcotráfico para aquele descrito no art. 28 da Lei n.o 11.343/06, com base no brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

A razão não lhe assiste!

A
materialidade da infração penal
está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID
209569244 – p. 18
); do boletim de ocorrência no. 2020.55722 (ID
209569244 – p. 38-42
); do auto de apreensão (ID
209569244 – p. 28
); do laudo de constatação preliminar no. 1615/2017 (ID 24963477); do auto de constatação preliminar de substância entorpecente (ID 209569244, p. 30-32) e do laudo pericial no. 520.2.04.2020.002749-01 (ID
209569244 – p. 155-157)
, atestando que as substâncias confiscadas apresentaram resultado positivo para a presença de cocaína [7,78g], psicotrópico de uso proscrito no território brasileiro;

além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento do apelante
JONAS RODRIGUES DA SILVA NETO

no delito de tráfico de drogas e a respaldar a sua condenação criminal.

Interrogado sob o rigoroso crivo do contraditório e da ampla defesa,
JONAS
negou a prática do crime, afirmando, resumidamente,
que é apenas usuário de drogas e não residia no domicílio em que foram encontradas as substâncias proscritas. Asseriu que tinha acabado de sair do local quando foi abordado pelos policiais e que o imóvel pertencia à pessoa de nome “
Lídia
”, a qual não teria sido abordada pelos militares por ser menor de idade. [Relatório de mídias, ID 209569245].

Todavia, a negativa de autoria apresentada pelo ora apelante se mostrou completamente isolada nos autos, já que, além de não ter comprovado a alegação de que outra pessoa seria a proprietária da residência, sua versão está em confronto com a narrativa trazida pelos agentes estatais responsáveis pela apuração da ocorrência.

Os policiais militares

Yan Biermann da Luz
e

Michel de Souza Sifroni
,
perante a autoridade policial e em juízo, foram uníssonos em afirmar que o apelante cometeu o delito de tráfico de drogas. Em síntese, segundo narraram, no dia dos fatos, receberam informações anônimas indicando a comercialização de drogas nas imediações de uma conveniência conhecida “Conveniência do Chefe” e se deslocaram ao endereço fornecido para averiguar.

No local, avistaram
JONAS
, que detinha idênticas características da pessoa indicada nas notícias anônimas e, durante revista pessoal, localizaram em seu bolso 03 (três) porções de cocaína.

Diante dos fortes indícios da prática de crime, os policiais se deslocaram à residência do acusado e, após autorização, adentraram no local, ocasião em que encontraram 25 (vinte e cinco) porções de cocaína, o valor de R$400,00 (quatrocentos reais) em espécie e uma sacola contendo ácido bórico, substância costumeiramente utilizada no preparo de entorpecentes.

À guisa de contextualização, transcrevo trechos do depoimento judicial do policial militar
Yan Biermann da Luz
,

in verbis
:

“
PM
:

a gente recebeu denúncias anônimas né de que o suspeito estaria fazendo tráfico ilícito de drogas próximo a conveniência do chefe, e aí em diligências a gente conseguiu lograr êxito em visualizar o suspeito na rua dos Girassóis, aí foi feita abordagem do suspeito, foi feita a busca pessoal pela equipe da Força Tática, a gente estava dando apoio para eles, e nessa revista um dos nossos irmãos de farda localizou substância análoga a pasta base de cocaína com o suspeito.
Ministério Público
: e na sequência, vocês chegaram a diligenciar na casa dele? Como que foi o desdobramento dos fatos?
PM
: positivo, aí diante do flagrante delito foi perguntado para o suspeito se ele teria mais alguma substância guardada em sua residência né, o suspeito alegou que não, aí foi perguntado a ele se poderia ser feita uma busca pessoal na casa dele né, aonde apesar de estar em flagrante delito pela substância encontrada, o suspeito falou que não teria problema, então foi deslocada até a residência dele e encontrado mais substâncias dentro da residência. Diante desses fatos foi feita a condução do suspeito.
Ministério Público
: perfeito. Além da pasta base, foi encontrada alguma outra substância lá na residência? O senhor acompanhou as diligências?
PM
: acompanhou as buscas dentro da residência, se não falhe a memória, me recordo que foi encontrada mais substância análoga à pasta base e mais um pote com ácido bórico dentro da residência, que no caso é usado para dissolver a substância pra fazer o entorpecente.
Ministério Público
: nessa ligação anônima que vocês receberam, já indicava o Jonas como traficante ou só forneceram características da pessoa? Como que foi individualizada a pessoa que estaria praticando o tráfico de drogas lá que justificou a operação policial?
PM
: nas ligações anônimas descreveram o suspeito com as mesmas características do Jonas, magro com apelido de Vareta se não me engano, aí na abordagem o pessoal constatou que se tratava do apelido dele né, só que aí nessas denúncias foi constatada somente as características suspeitas.
Ministério Público
: durante a abordagem ele chegou a confessar a traficância ou ele não deu nenhuma versão, ele chegou a falar alguma coisa?
PM
: eu não me recordo muito bem, se ele falou foi para um dos colegas nossos da força tática né (...)” –
Relatório de mídias, ID 209569245.

Como se observa, as circunstâncias da apreensão, aliadas às declarações firmes e uníssonas dos agentes públicos, não deixam dúvidas quanto a comprovação da prática do crime de tráfico de drogas pelo apelante.

Convém ressaltar que o fato de os policiais militares ouvidos em juízo terem atuado na apuração dos fatos não retira a credibilidade ou elide a idoneidade de seus relatos, os quais, além de deterem fé pública e presunção de legitimidade, foram prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do Código de Processo Penal.

Sobre o assunto, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Enunciado Orientativo n. 8, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, DJE n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – destaquei.

Dessa forma, não vejo razão para acolher o pleito desclassificatório, pois entendo que os elementos de prova constantes dos autos dão a segurança necessária para concluir pela responsabilidade penal do acusado
JONAS
pelo delito de tráfico de drogas.

Aliás, apenas a título de argumentação, importa ressaltar que o fato de o agente não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito de tráfico de drogas, pois para a sua caracterização
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal, em contexto que evidencie o seu envolvimento com o comércio, por se tratar de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (
Enunciado Orientativo n. 07
da TCCR/TJMT).

Outrossim, curial ponderar que o fato de ser o réu usuário de drogas, condição essa alegada na etapa judicial da percepção penal, não obsta a compreensão de que poderia, em concomitância com a satisfação da dependência química, traficar entorpecentes, inclusive para manter o vício. A propósito, nos termos do
Enunciado Orientativo n.o 03
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, “
a
condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

E, embora a quantidade de droga apreendida não seja expressiva, tal idiossincrasia não deve ensejar a desclassificação da conduta,
ainda mais quando sabidamente conhecida a técnica do “comércio formiga”, restando claro que as circunstâncias dos autos traduzem a prática do pequeno tráfico para não gerar suspeitas, sobretudo para que, em caso de eventual apreensão, se possibilite a adoção de linha de defesa no sentido de se tratar de mero usuário de narcóticos.

Em situação semelhante, esta Corte de Justiça já assentou que
“A forma de armazenamento das substâncias ilícitas e o seu fracionamento em pequenas quantidades demonstram que “a droga foi preparada para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário” (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br).
A conduta do apelante [trazer consigo pequenas porções de maconha] caracteriza tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados
. (TJMT, AP no 54845/2016; AP no 130333/2016) (...)”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040). (N.U 1000815-25.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023) – Destaquei.

Assim, considerando a forma de acondicionamento dos entorpecentes apreendidos – 28 (vinte e oito) trouxinhas de cocaína equivalentes a 7,78g (sete gramas e setenta e oito centigramas) –, a apreensão de material usualmente utilizado na preparação dos ilícitos –mais de 800g (oitocentos gramas) de ácido bórico – além das condições em que se desenvolveu a ação (prévia notícia anônima da prática de tráfico de drogas na residência), entendo ser inviável o acolhimento do pleito defensivo.

Diante deste cenário, à luz da persuasão racional, estou convencido de que as provas arrecadadas em ambas as fases processuais, portanto, em irrestrita observância ao preceito contido no art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal, atestam,
além de qualquer dúvida razoável
, a autoria do apelante pelo delito de tráfico de drogas que lhe é imputado, com todas as elementares inerentes ao art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/2006, a inviabilizar o acolhimento do pleito desclassificatório.

Mantêm-se, pois, a condenação e a classificação jurídica da conduta
.

II –
DO VINDICADO REAJUSTE DA FRAÇÃO REDUTORA DE PENA DECORRENTE DA CAUSA DE
DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4.o DO ART. 33 DA LEI N.o 11.343/06
:

Por derradeiro,
argumenta a Defesa do recorrente que a imposição da fração de 3/5 (três quintos) de redução quando do reconhecimento da figura do tráfico privilegiado revela-se desproporcional, e salienta que as circunstâncias judiciais laboram em seu favor, não se justificando a fixação de coeficiente fracionário diverso da redução máxima.

Pois bem. Da detida análise da r. sentença, verifico que
o apelante foi beneficiado com a minorante do art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06 por preencher todos os requisitos legais, contudo, a d. autoridade judiciária de primeiro grau entendeu que
JONAS
não faria jus à fração máxima de redução de 2/3 (dois terços), em razão da existência de ações penais em andamento e da quantidade de entorpecente apreendido (7,78g de cocaína), motivo pelo qual aplicou-lhe o patamar de 3/5 (três quintos), fixando a pena em 02 anos de reclusão e o pagamento de 200 dias multa. [Sentença, ID 209569244, p. 153].

Oportunamente, registro
o total cabimento da almejada incidência da fração máxima
de diminuição em detrimento do patamar de 3/5 (três quintos) aplicado pela magistrada sentenciante, haja vista que a
quantidade

das substâncias entorpecentes apreendidas –
28 porções de cocaína, pesando 7,78g
–, apesar de não ser inexpressiva, não é exorbitante. E
restando em desfavor do acusado apenas a existência de ações penais em andamento na época do fato apurado, é inviável
a manutenção da fração escolhida na sentença, em observância ao princípio da não culpabilidade, devendo a pena ser reajustada.

Nesse sentido é o entendimento desta Terceira Câmara Criminal,
in verbis:

“[...]. 2.
O c. STF e c. STJ têm entendido não ser pertinente a utilização de processos em andamento para afastar o redutor do tráfico privilegiado
ou modular a fração de diminuição de pena
, à luz do princípio da não culpabilidade (STF, HC no 173806; STJ, AgRg no AREsp no 2.251.277/DF; AgRg no HC no 772.105/CE)
.”
(N.U 0004257-92.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023) – destaquei.

Em sendo assim, ao tempo do fato ora apurado,
JONAS RODRIGUES DA SILVA NETO
era tecnicamente primário, não registrava condenações penais pretéritas transitadas em julgado e inexistia provas de que se dedicasse às atividades criminosas ou integrava organização criminosa, motivo pelo qual faz jus a causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei no. 11.343/06 na fração máxima de 2/3 (dois terços).

Logo, conforme fundamentação acima alinhavada, entendo que merece prosperar a pretensão defensiva de alteração do
quantum
da causa de diminuição prevista no §4o do art. 33 da Lei Antidrogas, razão pela qual
passo a materialização da nova reprimenda
do apelante:

Na
primeira etapa
do cálculo da pena do ora recorrente, mantenho no mínimo legal a sanção basilar, ou seja, em
05 (cinco) anos de reclusão
e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
.

Na
segunda fase
,
conservo a pena em
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, ante a ausência de agravantes e atenuantes.

E, na última etapa dosimétrica,
acolhida a pretensão defensiva, mantenho o benefício da minorante prevista no
§4o do art. 33 da Lei Antidrogas
, fixando-a no patamar máximo de
2/3 (dois terços)
.
Dessa forma, aplicada a fração redutora e à míngua de outras causas modificativas da pena, torno a
R
EPRIMENDA DEFINITIVA
de
JONAS RODRIGUES DA SILVA NETO
em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, e pagamento de
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
,
calculados cada qual na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Ainda que realizada a retificação da pena nesta instância
ad quem
, conservo o regime inicial para o
aberto
,
ex vi
do artigo 33, § 2.o,
c
do CP,
assim como a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
estabelecidos pelo juízo de origem.

III –
PREQUESTIONAMENTO.

No contexto das razões recursais, a i.
Defensoria Pública
requereu o prequestionamento da
“matéria discutida nas presentes razões recursais para efeito de eventual interposição de recurso especial ou ordinário.” –
ID 2209569248 - Pág. 14.

A título de prequestionamento, destaco que, “(...)
Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
”. (TJMT, N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

Logo, verifico que
toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada no apelo foi
observada e integrada à fundamentação deste voto, fica, pois prequestionada.

IV –
CONCLUSÃO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
JONAS RODRIGUES DA SILVA NETO
em face da
a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT nos autos da Ação Penal n.o
0001961-72.2020.8.11.0040 e
, no mérito,

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas a fim de readequar para 2/3 (dois terços) a fração da causa especial de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei de Drogas, de modo que a pena final e definitiva do sentenciado fica estabelecida em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
e pagamento de
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal;
preservados o regime inicial
aberto
,

a
substituição da sanção privativa de liberdade por restritivas de diretos
e os demais termos da sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024